Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT.
2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15).
3. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído ao Exequente é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições.
4. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária.
5. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.